Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPAROS DA MOTOCICLETA DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que não se concretizaram os danos pleiteados. Em seu recurso, o recorrente repisa os argumentos da inicial, pleiteando indenização por lucros cessantes, quando afirma que ficou sem trabalhar no mês de janeiro, e por danos morais pelo tempo excessivo para o conserto da motocicleta. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45914403). Sem custas e preparo devido à gratuidade que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 45914410).
3. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ante a comprovação de hipossuficiência econômica do recorrente em face dos documentos colacionados aos autos (ID 46155925), bem como ante a ausência de documentos que deem suporte à impugnação suscitada.
4. O autor narrou na inicial que no dia 16/12/2021, quando transitava próximo ao Conjunto Nacional, teve seu veículo (Honda CG 150 Fan – placa JKA6C73) atingido pelo veículo do requerido Ricardo (GM Prisma Sed.LT 1.4 Flexpower – placa PAY7621). Afirmou que em decorrência do acidente sofreu danos materiais consubstanciados nos lucros cessantes, pois utilizava o veículo para trabalho, e ainda danos morais. Requereu indenização por danos materiais (lucros cessantes - relativo ao que gastaria se tivesse alugado uma moto para trabalhar no período e o salário que alega não ter recebido). Além disso, pediu indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos, o reparo no veículo do autor pela seguradora é incontroverso, conforme nota fiscal das peças trocadas de ID 45914380.
6. Relativamente ao lucro cessante, depreende-se dos autos que não restou demonstrado que o autor não trabalhou e não recebeu salário no mês de janeiro/22. Ademais, no documento de ID 45914103 - pág. 5 demonstra que no mês de dezembro, quando ocorreu o acidente, não houve desconto em seu salário relativo ao período em que a moto estava no conserto. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
7. Quanto ao pedido de condenação à reparação por danos morais, não se evidencia a falha na assistência prestada por parte da seguradora, uma vez que restou comprovado que prestou a troca das peças na motocicleta, apesar do tempo decorrido de dezembro a março pela falta de algumas peças, conforme conversa acostada pela parte autora no ID 45914101. O autor não demonstrou qualquer ato capaz de ensejar a configuração do dano (art. 373, I, do CPC). Não preenchidos os requisitos da responsabilização civil, não há que se falar em dano moral indenizável.
8. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pelo qual não merecem prosperar os pedidos de reforma da sentença pugnados pelo recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.